Tribunal: STF
Processo: RE 1497300
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 3, fls. 4-5):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO ESTATUTÁRIO. FISIOTERAPEUTA. REDUÇÃO PARA 30 (TRINTA) HORAS. LEI Nº 8.856/94. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA-ORÇAMENTÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 



    1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1ª REGIÃO para determinar que a autoridade coatora retificasse o edital do concurso público nº 001/2022, publicado pela Prefeitura Municipal de Maxaranguape/RN, adequando-o às disposições normativas da Lei nº 8.856/94, para que passasse a constar como de 30 (trinta) horas semanais a jornada de trabalho para o cargo de fisioterapeuta. 



    2. A alteração da remuneração dos servidores públicos municipais apenas pode ser efetuada mediante legislação específica da edilidade, atentando para as dotações orçamentárias do ente federativo municipal. O tratamento do tópico da carga horária não deve ser diferente, devendo ser apontado que ambos os pontos - remuneração e carga horária - estão diretamente atrelados à questão orçamentária do ente municipal. Caso haja a limitação da carga horária semanal por lei federal, a edilidade certamente precisará contratar uma quantidade maior de profissionais para suprir a necessidade do serviço, situação essa que indubitavelmente impactará nas suas finanças.



    3. Frise-se, por imprescindível, que estamos aqui diante de um caso de provimento de cargo estatutário e não de celetista, consoante se observa do edital. 



    4. O recente julgamento da Apelação Cível nº 0800125-92.2022.4.05.8404, realizado no último dia 09/11/2023 em sessão ampliada da 5ª Turma deste TRF da 5ª Região, consignou, ademais, que está dentro da autonomia de cada ente federativo legislar sobre o regime próprio de seus servidores.



     5. A conclusão não implica violação à competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões, tal como consignado no art. 22, XVI, da CF, na medida em que se está diante de servidores estatutários em uma típica relação funcional de direito administrativo. 



    6. Atente-se, por último, para o seguinte julgado desta 6ª Turma a respeito da inaplicabilidade de piso salarial federal aos servidores estatutários de ente municipal, cuja ratio decidendi pode ser aplicada, mutatis mutandi, à jornada laboral: PROCESSO: 08022360720234050000,AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉVASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 08/08/2023 



    7. Remessa necessária provida, denegando-se a segurança.”



    No RE (Doc. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1ª REGIÃO – CREFITO-1 alega ter o acórdão recorrido violado o art. 22, XVI, da CF/1988, bem como a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “é incompatível com a Constituição Federal o ato administrativo emanado do chefe do Poder Executivo Municipal que, extrapolando o conteúdo da Lei Federal nº 8.856/1994, estipule para os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, jornada de trabalho distinta daquela que consta na Legislação Federal” (Doc. 4, fl. 5).



    Defende que o art. 22, XVI, da CF/1988 atribui competência exclusiva à União para legislar sobre condições para o exercício de profissões, o que se inclui a jornada de trabalho de diversas profissões, entre elas, a de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional fixadas através da Lei Federal 8.856/1994. 



    Nessa linha, afirma que “havendo disposição em Lei Federal no sentido de estabelecer a jornada de trabalho a qual estão submetidos os profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, torna-se forçoso concluir que os entes federativos, sobretudo os municípios, quando da contratação de tais profissionais, não podem determinar carga horária acima da prevista pela Lei Federal 8.856/1994, sob pena de ofensa ao princípio da Legalidade” (Doc. 4, fl. 7).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de procedência do pedido.



    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 6).



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido pelo Juízo de origem e os autos remetidos ao STF (Doc. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    Trata-se de matéria eminentemente constitucional (competência da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões), devidamente prequestionada na instância de origem. Assim, passo à análise do mérito do recurso.



    Assiste razão à parte recorrente.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que compete à União legislar sobre condições para o exercício de profissões, razão pela qual aplica-se aos servidores municipais as disposições da Lei Federal 8.856/1994, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes.



    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/9/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 758.227-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJE de 4/11/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.266.354-AgR, REl. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/3/2021)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE, razão pela qual deve ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente